Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-94.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais. IPTU de 2012 e 2013. Sentença de parcial procedência. Condenação da autora do pagamento na verba honorária – Cabimento em face do princípio da causalidade. Recurso não provido.